Tribunal: STF
Processo: AC 733
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Fernando Luiz Cardoso Bueno, na alegada condição de interessado, opõe embargos de declaração em face de decisão monocrática pela qual o então relator, Ministro Luiz Fux, julgou prejudicada a presente ação e que restou assim ementada:
    AÇÃO CAUTELAR. PROCESSO PRINCIPAL QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PROCESSOS QUE FORAM AJUIZADOS E TRAMITARAM DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ACESSORIEDADE DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 
    Aduziu o embargante que as ações às quais se refere a presente cautelar (ACO’s nºs 347 e 652) ainda se encontram em regular tramitação, aguardando que a União cumpra o que restou decidido naqueles autos.
    Acrescentou que a liminar então deferida foi referendada pelo Plenário do STF e que, mesmo intimada, a União não cumpriu o despacho proferido na ACO nº 652, no sentido de se manifestar quanto ao efetivo cumprimento do julgado.
    Revela-se, assim, a contradição entre a decisão ora atacada e referido despacho, posto que aquela ação encontra-se em pleno processamento, em fase de cumprimento de acórdão.
    Entende, assim, que, enquanto não efetivamente cumprida aquela decisão, devem permanecer vigentes os efeitos da medida cautelar liminarmente deferida nestes autos.
    É o relatório. 
    Decido:  
    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    A decisão embargada não incorreu nos apontados vícios, já que deliberou sobre o caso fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência pátria acerca do tema.
    Em se tratando de ação cautelar, com liminar deferida (e, posteriormente referendada pelo Colegiado), seu objeto perdura até o julgamento da ação principal, o que inegavelmente já ocorreu, no caso ora em análise.
    Nesse sentido, em complemento aos precedentes citados na decisão embargada, adiciono os seguintes:
    Agravo interno em ação cautelar proposta com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário. Julgamento da ação principal. Perda do objeto da cautelar. Prejudicialidade. Precedentes. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil atual. Agravo interno não provido. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal. Precedentes. 2. Julgado o agravo em recurso extraordinário, resta prejudicada a cautelar que pretendia conferir efeito suspensivo ao apelo extraordinário. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC atual. 3. Agravo interno não provido (AC nº 4.341-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17). 
    Ação cautelar. Acessoriedade a recurso ordinário em mandado de segurança. Julgamento do feito principal. RMS nº 34.203/DF. Prejudicialidade da ação cautelar. 1. É assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgada em definitivo a  ação principal  referente à  cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Ação  cautelar  prejudicada (AC nº 3.980, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/3/18). 
    O fato de ainda se encontrar em fase de execução o julgado proferido na ação principal em nada altera essa situação, na medida em que a decisão naqueles autos proferida substitui a medida cautelar dantes aqui concedida.
    Assim, não há mesmo necessidade da subsistência desta ação cautelar, vez que exaurido seu objeto.
    Ausente, destarte, a alegada contradição, impõe-se a rejeição destes embargos.
    Ante o exposto, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente